Tribunal: TJDFT
Processo: 0721006-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA.

Compete à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais processar e julgar execução de contrato de honorários advocatícios.